Tribunal: STF
Processo: MS 23938
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-28
Data de publicação: 2002-02-28

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO - ALEGADA
   PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL RURAL - SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA
   - ILIQUIDEZ DOS FATOS - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE
   MANDAMENTAL, DA PRODUTIVIDADE FUNDIÁRIA - DECISÃO DO RELATOR QUE
   NÃO CONHECE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INTEMPESTIVIDADE DA
   IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Refoge,
   aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos
   despojados da necessária liquidez, pois o "iter" procedimental do
   mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração
   incidental de uma fase de dilação probatória.
A existência de
   controvérsia documental em torno do índice de produtividade do
   imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos
   fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pela parte
   impetrante. Precedentes.
- Direito líquido e certo: conceito
   de ordem processual. Noção inconfundível com a de direito
   material vindicado em sede de mandado de segurança. Doutrina.
   Precedentes.
- Os prazos recursais são peremptórios e
   preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 - RT 611/155 - RT 698/209 -
   RF 251/244). Com o decurso, "in albis", do prazo legal,
   extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a
   faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o
   pertinente recurso.
- A tempestividade - que se qualifica como
   pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal -
   constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de
   conhecimento "ex officio" pelos juízes e Tribunais. A
   inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte
   recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual,
   a incognoscibilidade do recurso interposto. Precedentes.